Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. STJ. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS. ÔNUS DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação.
2. . Segundo regra geral insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, seguirá o rito comum.
3. No caso dos autos, a relação jurídica está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo credor, não se verificando a necessidade de alegar ou provar fatos novos e que justifiquem a tramitação pelo procedimento comum.
4. A guarda e apresentação dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.